Tribunal: TJSP
Processo: 4004802-24.2013.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO INSS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO INSS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.

Homologação de acordo celebrado entre as partes. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4004802-24.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MICHELLY
PIMENTEL DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o acordo
e deram por prejudicado o recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4004802-24.2013.8.26.0161 -Voto no
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 4004802-24.2013.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: MICHELLY PIMENTEL DE VASCONCELOS
VOTO No 15202
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

DISTÚRBIOS
RESPIRATÓRIOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E MANTEVE O
DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PROPOSTA DE
ACORDO APRESENTADA PELO INSS
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DA PARTE AUTORA
HOMOLOGAÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO

PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.
Homologação de acordo celebrado entre as partes. Recurso
prejudicado.
Trata-se de ação acidentária movida por Michelly Pimentel
de Vasconcelos em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como encarregada, tornou-
se portadora de distúrbios respiratórios (pneumonite de hipersensibilidade devido a poeira
orgânica não especificada), males estes que reduziram sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário, bem como tutela antecipada.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 257/264, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 135/144).
A sentença de fls.152/153 julgou procedente o pedido inicial,
para condenar o INSS a pagar à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, a partir do dia seguinte ao da última alta médica (08.08.2013), mais abono
anual, além de juros e correção monetária, bem como custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4004802-24.2013.8.26.0161 -Voto no
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Deferiu-
se a antecipação de tutela para imediata implantação do benefício. Foi determinada a
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls.156/166
pugnando pela reforma da sentença. Alega que não restou comprovada nos autos a alegada
perda ou redução da capacidade laborativa da autora, de modo que incabível a concessão
de benefício acidentário. Subsidiariamente, pede a observância dos ditames da Lei n°
11.960/09 no tocante aos juros e correção monetária e a exclusão da condenação em custas.
O autor não apresentou contrarrazões (certidão de fls.173).
Em Sessão realizada no dia 14.03.2017, o V. Acórdão de
fls.179/184 negou provimento ao recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário,
manteve o decreto de procedência da ação, com observações.
Em seguida, apresentou a autarquia embargos de declaração
(fls.189/191), os quais foram rejeitados por meio do v.acórdão de fls.195/200.
O
INSS
interpôs
Recurso
Especial,
apresentando,
preliminarmente, proposta de acordo (fls.204/215), que foi aceita pelo autor (fls.218/219).
Julgado prejudicado o Recurso Especial, foi determinado o
retorno dos autos a este Relator para apreciação da proposta de acordo formulada pelo
INSS e aceita pelo obreiro (fls.221).
É o relatório.
De início, observa-se que, após a manutenção da sentença que
julgou procedente o pedido inicial e o não acolhimento do recurso interposto pela
autarquia, foi apresentada em preliminar de Recurso Especial, proposta de acordo pelo
INSS, com a qual concordou expressamente o autor (fls.218/219).
Observo, ainda, que a parte autora outorgou procuração com
poderes específicos ao seu patrono para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação (fls.15). Não há, portanto, nenhum óbice para a
homologação de acordo, ora entabulado pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4004802-24.2013.8.26.0161 -Voto no
4
Assim, in casu, ante a transação celebrada pelas partes nos
termos estabelecidos a fls.205, a hipótese é de homologação para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a transação
havida entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC, prejudicado o recurso interposto pelo ente
público.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator